Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-11.2019.8.11.0026
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000902-11.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.305.141-59 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0406-41 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ACORDO QUITADO - AUSÊNCIA DE PROVAS - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

3.

In casu
, não restou comprovado a existência do acordo para pagamento da dívida alegado pela autora. Portanto, a restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020